Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RENATO MANUEL DUARTE COSTA EXECUTADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA DESPACHO Intime-se o exequente para excluir da planilha de ID 50529547 a multa e os honorários relativos ao cumprimento de sentença, uma vez essas verbas somente são devidas quando a executada, intimada para pagamento, deixa de fazê-lo no prazo de 15 dias (CPC 523 § 1o), o que ainda não ocorreu. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator